Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720852-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ALINE DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0701084-56.2019.8.07.0002, que deferiu o pedido de depósito do aparelho celular objeto da tentativa de penhora. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 47210209): “A análise do processado faz ver que há pleitos pendentes de apreciação, da lavra da credora, formulados nos seguintes termos: a) a determinação depósito, em Juízo, do aparelho telefônico de propriedade da executada (aparelho de telefonia celular marca Iphone 11 ou 12 ou 13, descritos nas imagens em anexo e que atualmente utiliza-se a executada em suas publicações no âmbito da internet), sob pena de configuração do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal; b) a determinação de proibição da parte executada em frequentar bares, casas de eventos, festas e similares, Hookah, tabacarias, distribuidora de bebidas, bem como a sua proibição de frequentar festivais de músicas e shows; c) a expedição de ofícios as companhias aéreas que operam em viagens nacionais no Brasil (AZUL, LATAM, GOL, American Airlines e Copa Airlines) para que se abstenham de emitir passagens aéreas em nome do CPF sob n. 039.799.331-56, pertencente a executada; d) a determinação de proibição da parte executada em se hospedar em hotéis, motéis, hostel e de contratar estadias/hospedagem em sites de aplicativos, sem a prévia autorização deste Juízo e sem a devida justificação; e) a suspensão do passaporte da parte executada; f) a proibição da parte executada em participar de concursos públicos, bem como a proibição da parte executada em contratar com o Poder Público. Em relação à primeira das mencionadas postulações, é preciso destacar que já houve a tentativa de penhora do aparelho da marca Iphone da devedora, tendo ela, no entanto, exibido ao oficial de justiça encarregado da diligência um equipamento obsoleto e dotado de reduzido valor econômico (ID 98378942). É certo, no entanto, que o aparelho penhorado não é o mesmo com que a devedora tem se apresentado nas redes sociais. Deveras, pela análise das fotografias e vídeos dados ao conhecimento deste juízo, não há dúvidas de que ela é proprietária de equipamento de última geração ou algo próximo disso. Está claro, ademais, nas imagens, que a devedora utiliza-se, nas postagens, de borrões ou ícones com o claro propósito de dificultar a identificação do aparelho. Por tais razões, defiro o pleito deduzido pela credora e determino a intimação da devedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, proceder ao depósito em cartório do aparelho objeto da tentativa da penhora, o qual deverá ser o mesmo retratado nas fotografias e vídeos constantes da petição de ID 156739897. Deixo assentado que o descumprimento da instância será interpretado por este juízo como ato atentatório à dignidade da justiça, com a consequente imposição das penalidades associadas a tal conduta faltosa. Quanto aos demais requerimentos de imposição de medidas executivas atípicas, indefiro-os, com base nas razões lançadas na decisão de ID 152280016, pela qual foram apreciados pleitos congêneres.” (destaquei) Em suas razões recursais (ID: Num. 47209904), a parte agravante/requerida relata que se trata, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Não-fazer c/c Indenização por danos morais, em que foi condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título indenizatório. Ressalta que agravada/requerente “alegou que analisou publicações recentes efetuadas no perfil mantido pela agravante na rede social Instagram e percebeu que ela possui atualmente um aparelho “iphone” de última geração, porém utiliza tarjas e borrões para ocultar as três câmeras do aparelho, pois sabe que está sendo monitorada pela credora. Com isso, aduz que o bem trata-se de Iphone 11 ou 12 - avaliado em torno de R$ 8.819,102 - e Iphone 13 - avaliado em torno de R$ 13.289,00 e através de algumas atuais publicações da agravante pode-se notar que o referido aparelho é o de propriedade atual da executada e não aquele apresentando à sra. oficial de justiça no Id sob n. 98378942”. Menciona que se o celular anterior foi penhorado e removido pelo oficial de justiça em cumprimento à determinação do Juízo, é claro que a agravante não poderia continuar a se apresentar com ele nas redes sociais. Salienta que “os aparelhos referidos pela agravada no petitório de ID 84784547, que possuíam valor superior a R$ 3.500,00 eram, àquela época, de lançamentos recentes, totalmente diversos do que a devedora possuía, já que ela não tem qualquer condição de adquirir bem de tal valor. Não obstante, um celular usado perde seu valor, não se podendo esperar dele o mesmo valor econômico de um aparelho novo”. Afirma que o aparelho celular, salvo de valor elevado, conceitua-se como bem essencial à comunicação pessoal e profissional, sendo, portanto, impenhorável. Salienta que, “conforme já noticiado nos autos de origem, a agravante encontra-se desempregada, vez que foi dispensada do contrato de parceria onde prestava serviços (ID 148500618 e seguintes). Assim, o aparelho de telefonia celular é neste momento o único meio de que dispõe para buscar recolocação no mercado de trabalho, sendo item essencial também neste ponto de sua vida e subsistência”. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer seja reformada a r. decisão agravada para considerar efetivada a penhora do celular da agravante e revogar a determinação de depósito em cartório do aparelho objeto da tentativa de penhora. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Juízo singular, considerando que os argumentos apresentados pela exequente/agravada revelam condutas concretas que caracterizem ocultação patrimonial, deferiu o “pleito deduzido pela credora e determino a intimação da devedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, proceder ao depósito em cartório do aparelho objeto da tentativa da penhora, o qual deverá ser o mesmo retratado nas fotografias e vídeos constantes da petição de ID 156739897”. Depreende-se do art. 835, inc. VI, do CPC, a possibilidade de penhora dos bens móveis em geral, de modo que, em princípio e em tese, pode ser penhorado aparelho celular pertencente à agravante. Contudo, a meu ver, inexistem nos autos maiores informações sobre o aparelho celular em discussão, bem como é de se reconhecer a existência de essencialidade que se reveste o bem, sobretudo quanto aos dados pessoais neles constantes. Não se ignora que há alguns anos seria perfeitamente possível a penhora do aparelho celular, dada a sua diminuta relevância social. Entretanto, nos dias atuais, verifica-se uma enorme diversidade de funções do aparelho celular, passando de um artigo de uso opcional a um item essencial para o convívio social, inclusive para comunicação profissional. Além do mais, encontrando-se a devedora desempregada lícito inferir que o aparelho celular será de fundamental importância para que consiga reinserir-se no mercado de trabalho. Portanto, forçoso é convir que, na hipótese, o aparelho celular poderá subsumir-se à regra da impenhorabilidade. Observa-se, por outro lado, a aplicabilidade apriorística da regra da parte final do dispositivo em comento “salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida” que demandará análise pontual e pragmática do evento, o que, de fato, não ficou bem elucidado nos autos. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante/requerida promovesse o depósito em cartório do aparelho celular, sob pena de se considerar ato atentatório à dignidade da justiça com a consequente imposição das penalidades associadas a tal conduta faltosa, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador